Tribunal: TJES
Processo: 5001126-33.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001126-33.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). IDOSO. AUTOR ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA À TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL POR ENTENDER QUE HOUVE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.REFORMA DA SENTENÇA. PARTE AUTORA ALEGA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIVERGENTE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR NULO O NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE A PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA NO VALOR DE R$4.328,92 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ANTONIO CARLOS MARTINS, sustentando, em síntese, que foram creditados valores em sua conta bancária pelo requerido sem sua solicitação ou consentimento, com descontos indevidos em seu benefício. Nega qualquer relação jurídica contratual junto ao requerido. À vista disso, requer a condenação do requerido na restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, e no pagamento de indenização a título de danos morais.
Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi celebrado pelo recorrente o negócio jurídico adjacente e, por conseguinte, se foram (i) lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário do recorrente, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores pagos em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira realizou duas transferências bancárias para o recorrente no importe de R$2.555,65 e R$ 2.658,35 - ID 1434528 - e passaria a realizar descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente (contrato n° 010015792382 e 010015823022 ambos com o primeiro vencimento agendado para o dia 07/03/2021.

Importante registrar que, não obstante a afirmação da Magistrada de piso reconhecendo a contratação por parte do consumidor, ouso discordar dessa conclusão posto que os documentos apresentados como instrumentos contratuais possuem, primeiro, assinaturas divergentes entre si e, segundo, divergentes com aquela que consta da procuração e dos documentos pessoais do recorrente.

E mais, em que pesem ter sido celebrados praticamente na mesma data, um dia de diferença (12/01/2021 e 13/01/2021), foram realizadas por meio de correspondentes distintos, um com sede no Rio Grande do Norte (J W L DOS ANJOS SERVICOS) e outro com sede no Ceará (GFT PROMOTORA DE VENDAS EIRELI), tudo a evidenciar uma tentativa de dar legitimidade em contratações feitas por consumidores.

Importante registrar, como já me manifestei em outros julgados, que, diferente de condutas criminais, no caso em apreço o proveito da contratação é revertida em prol do consumidor, tanto que os créditos são feitos em suas contas. Na verdade, o que se busca é o maior número de contratos, pois a remuneração dos correspondentes é feita a partir do quantitativo de “produtos” vendidos, e para tanto, valem-se de práticas irregulares, como o que identifico no presente, “fabricando” contratos em nome de consumidores para permitir a sua remuneração.
Assim, do que se observa nos autos, é que o recorrente não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.
Compulsando detidamente os autos observa-se que a Cédula de Crédito Bancário (ID 1434526), documento este juntado pelo recorrido, possui clara discrepância na assinatura se comparado a Declaração de Hipossuficiência (ID 1434524), restando evidente que a recorrida fora vítima de fraude.
A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILETRADO - FORMALIDADE - ASSINATURA "A ROGO" - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DÍVIDA INEXISTENTE - DESCONTOS IRREGULARES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE EM DOBRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR CURTO PERÍODO DE TEMPO E EM VALORES POUCO EXPRESSIVOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. O contrato materializado na forma escrita por pessoa iletrada com assinatura "a rogo" deve ser acompanhado de instrumento público de representação, pena de ser considerado nulo por desobediência à forma (art. 104, III e 166, IV do CC). A nulidade da contratação enseja o reconhecimento da irregularidade dos descontos em benefício previdenciário do consumidor. [...] (TJ-MG - AC: 10351160060205001 Janaúba, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/05/2020, Câmaras Cíveis / 20ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2020)

Sendo assim, por negligência do recorrido, que admite contratações de massa por meio de correspondentes, o recorrente foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.
Nota-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recorrente pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual.
Assim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.
Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrido, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.
Quanto aos valores a serem ressarcidos pelos descontos feitos de forma indevida, não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária, razão pela qual o valor deve ser restituído de forma simples e não em dobro.
Nesse ínterim, a fim de fixar o valor a ser restituído, observa-se que o valor transferido para a conta do recorrente foi de R$2.555,65 e R$2.658,35, totalizando o valor de R$5.214,00 (cinco mil duzentos e quatorze reais).
Não houve deferimento do pedido liminar. Dessa forma, até a presente data, foram realizados sete descontos no valor de R$434,00 (contrato n° 010015732382) e R$451,08 (contrato n° 010015823022).
Desse modo, tenho que o valor dos descontos foi de R$885,08 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Assim, deve o recorrente proceder com a devolução do valor creditado em sua conta de R$4.328,92 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), de forma simples ao recorrido.
Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, exigindo a ação proativa do consumidor de buscar o Procon e, diante da não solução administrativa, ter acionado o judiciário, basta para a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é demonstrada.
A propósito, transcrevo precedente ainda mais permissivo nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15 a fim de:
i) declarar nulo o negócio jurídico pactuado entre as partes;

iii) determinar ao recorrente a proceder com a devolução do valor depositado indevidamente em sua conta de R$4.328,92 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) ao recorrido, em conta bancária que deverá ser informada em 24 (vinte quatro) horas;

iii) condenar a recorrida em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.
Sem custas e honorários advocatícios aos recorrentes, vez que ambos restaram vencedores em seus recursos (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.